Tribunal: TJDFT
Processo: 0021343-29.2013.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA. PRAZO DE TOLERÂNCIA. LEGALIDADE. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. NÃO CONFIGURAÇÃO. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA DEVIDA. LUCROS CESSANTES. DESCABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Em se tratando de empresas que integram o mesmo grupo econômico e ausentes condições para que o consumidor diferencie as suas atuações na celebração do ajuste, deve-se observar a teoria da aparência (e da asserção). Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam da Ré Silco Engenharia Ltda. rejeitada.
2 – Não há ilegalidade ou nulidade na estipulação do prazo de tolerância de 180 dias, uma vez que tal cláusula foi livremente pactuada entre as partes, inexistindo, aliás, impeditivo legal à fixação de um prazo máximo de tolerância para a conclusão das obras. Nessa linha, tendo a cláusula sido livremente pactuada, não se vislumbra obrigatoriedade de comprovação das razões que ensejaram a demora na entrega do imóvel dentro do prazo de tolerância.
3 – A escassez de mão de obra, insumos e equipamentos, o intenso período de chuvas, as características do solo e a greve dos rodoviários não configuram motivo de caso fortuito ou força maior a justificar o atraso na entrega da obra. Com efeito, tais eventos configuram risco inerente à atividade econômica desenvolvida pela(s) empresa(s) construtora(s) e, por essa razão, já devem estar contabilizados e previstos no cronograma administrativo, logístico e financeiro do empreendimento imobiliário e, assim, no prazo previsto para entrega da obra, sendo descabida a compreensão de que se tratam de acontecimentos totalmente imprevisíveis ou previsíveis, porém invencíveis. Ademais, o próprio prazo de tolerância de 180 dias tem por fundamento albergar essas eventuais situações. Nessa linha, o prejuízo pelas ocorrências alegadas não pode ser repassado aos consumidores além do prazo de tolerância estabelecido em contrato.
3 – Extrapolado o prazo previsto para a entrega da unidade imobiliária, sem que houvesse qualquer causa de exclusão da sua responsabilidade, as Rés incorreram em mora e devem ser responsabilizadas pelos prejuízos sofridos pelos Autores, nos termos dos artigos 395 e 942 do Código Civil.
4 – O termo final da mora corresponde à data de entrega das chaves, momento em que o promitente comprador passa a deter a posse e usufruir do imóvel, cessando a mora da construtora e viabilizando ao consumidor que usufrua do bem. Assim, deve-se considerar a mora das Rés entre o fim do prazo de tolerância e a data da efetiva entrega da unidade imobiliária aos Autores.
5 – Não havendo caso fortuito ou força maior na espécie, o atraso na entrega da unidade imobiliária prometida à venda confere aos consumidores o direito à multa prevista no contrato, que constitui hipótese específica de prefixação de perdas e danos para o caso de inadimplemento contratual configurado pelo atraso na entrega da obra.
6 – O art. 413 do Código Civil permite a redução da cláusula penal de forma equitativa pelo Juiz quando a obrigação tiver sido cumprida em parte ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, considerando-se a natureza e a finalidade do negócio. No caso concreto, entretanto, não se vislumbra a necessidade de redução da referida penalidade, uma vez que estabelecida em montante razoável, proporcional e compatível com a natureza e a finalidade do negócio (1% sobre o valor atualizado do contrato), equivalente ao valor de locação da unidade imobiliária, que gira em torno de 0,5% a 1% do valor do bem.
7 – Não há que se falar em pagamento de lucros cessantes, porque o contrato já contempla hipótese específica de prefixação de perdas e danos para o caso de inadimplemento contratual decorrente do atraso na entrega da obra. Ademais, a controvérsia jurídica sobre a possibilidade de cumular lucros cessantes com cláusula penal em atraso na entrega do imóvel em construção objeto de contrato de promessa de compra e venda foi submetida à sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 970) pelo Superior Tribunal de Justiça, oportunidade em que se assentou a tese segundo a qual: “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”.
8 – O inadimplemento contratual, por si só, não é causa suficiente a ensejar reparação por danos morais, uma vez que não configura dano que ocasione ofensa aos direitos da personalidade. O desconforto e a angústia provocados pelo eventual descumprimento contratual não se converte, ipso facto, em dano moral que se recomponha em pecúnia. Não há violação aos direitos da personalidade e, por conseguinte, não enseja a compensação por danos morais, o atraso na entrega de imóvel adquirido na planta.
9 – A verba honorária de sucumbência foi fixada no montante de 08% sobre o valor da condenação, já considerando o decaimento parcial dos Autores, compensação admitida no art. 21, caput, do antigo Códex, não havendo, portanto, qualquer incorreção. Entretanto, as alterações ora empreendidas resultaram também na modificação da verba honorária de sucumbência, observando-se os critérios estabelecidos artigos 20, § 3o, e 21, caput, do CPC/73.
Preliminar rejeitada.
Apelações Cíveis parcialmente providas. Maioria qualificada.